Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712726-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BAIA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos ação de conhecimento pelo procedimento comum (Processo no 0702990-96.2020.8.07.0018), ajuizada por ALESSANDRA BAIA GOMES, deferiu o pedido liminar ali deduzido, para suspender os efeitos do ato que eliminou a autora do concurso público em destaque, devendo a requerente ser submetida a nova avaliação psicológica, lastreada em critérios objetivos de aferição previamente informados à concorrente (ID 62415302). Em suas razões recursais (ID 16176273), o agravante destaca que a avaliação psicológica seguiu as disposições do Edital Normativo e as normas editadas pelos Conselhos Regional e Federal de Psicologia e todos os testes aplicados foram aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Salienta que a avaliação psicológica foi desenvolvida sob critérios previamente estabelecidos e não ficou adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pela avaliada, revestindo-se de legitimidade. Faz comentários sobre o Edital, ressaltando os critérios objetivos e a possibilidade de impugnação do instrumento. Aduz que, se a decisão a quo prevalecer, invariavelmente, acarretará na inutilidade do referido exame, violando-se o princípio da isonomia, moralidade, impessoalidade e do próprio concurso público. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese e preconiza que o caso dos autos não viabilizaria a concessão de liminar pelo Juízo de origem, tendo em vista a vedação imposta nas Leis 12.016/09 e 8.437/92. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, paralisando os efeitos da decisão de origem, pois estariam presentes os requisitos da plausibilidade da argumentação e do perigo da demora. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, que seja cassada a tutela de urgência que determinou a realização de novo exame psicológico. Preparo dispensado Relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. No que concerne à realização de exame psicológico em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a sua validade encontra-se condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam: i) previsão legal; ii) cientificidade e objetividade dos critérios adotados e, por fim, iii) a possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. A propósito, destaquem-se os seguintes julgados daquela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. (...) II - Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015. (...) Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 51.809/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018) (g.n.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos, tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na Administração). (...) AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) (g.n.) A Lei Distrital no 5.184/2013 prevê expressamente a possibilidade de teste de aptidão psicológica aos candidatos que pretendem o ingresso nos cargos da Carreira Pública de Assistência Social, conforme disposto em seu artigo 5o, inciso I: Art. 5o O concurso público a que se refere o art. 4o é realizado por meio de provas ou provas e títulos podendo, conforme o cargo e a especialidade, ser acrescido de uma ou mais das seguintes etapas: I – teste de avaliação psicológica, compatível com as atribuições do cargo, no qual o candidato é considerado como apto ou inapto; Desse modo, no concurso de provas ou provas e títulos para o cargo da Carreira Pública de Assistência Social, o edital pode exigir que o candidato passe por avaliação psicológica, porque há permissivo legal. Na espécie, o Edital n. 01–SEDESTMIDH, de 27/11/2018, consignou, em seu item 1.3, que o concurso público disporia de duas etapas e, dentro da primeira etapa, incluir-se-ia a fase de avaliação psicológica, com caráter eliminatório. No que tange aos critérios para a realização do referido exame, percebe-se que esses foram fixados no item 8 do aludido documento, assim como em seus diversos subitens. Confira-se: 8. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 8.1. A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, visa avaliar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo de Especialista em Assistência Social, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 8.1.1. A avaliação psicológica ocorrerá na data provável de 21 de julho de 2019, e será disciplinada posteriormente por edital específico. 8.2. O candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público. 8.3. A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. 8.4. Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato, exigido para o cargo de Especialista em Assistência Social. 8.5. A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Especialista em Assistência Social da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade. 8.5.1. A avaliação psicológica verificará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada e instabilidade emocional exacerbada. 8.5.2. A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de testes para aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 8.6. A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 8.7. A banca examinadora deverá utilizar testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n.o 002/2003, de 6 de novembro de 2003. 8.8. A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da administração pública. 8.9. O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes psicológicos utilizados. 8.10. Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 8.11. Será considerado inapto o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e/ou habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 8.11.1. Será reprovado o candidato que não alcançar o índice ideal de cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica. 8.12. O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no horário previstos para a sua realização, no respectivo edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 8.13. A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 8.14. A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6.o da Resolução n.o 1 do Conselho Federal de Psicologia, de 19 de abril de 2002. 8.15. Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, bem como a possibilidade de interpor recurso. 8.16. Será facultado ao candidato, e somente a ele, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP n.o 001/ 2002, artigo 6.o, § 2.o). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IBRAE, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo. 8.17. O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido pelo candidato, sendo facultado a esse o direito de contratar um psicólogo para assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo IBRAE. 8.18. O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. 8.19. Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 8.20. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente. 8.21. Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for considerado inapto na avaliação psicológica. 8.22. O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, independentemente do motivo alegado. 8.23. Os candidatos ausentes estarão automaticamente eliminados do concurso. 8.24. Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. (Grifei) Como se vê das regras acima transcritas, o edital previu a aplicação de baterias de testes psicológicos, de modo que a indicação de que serão aferidos os requisitos psicológicos necessários para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, descritos como controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade. Tais critérios não apresentam, ao menos em princípio, vício de ilegalidade ou mesmo de irregularidade. Também foram avaliadas características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada e instabilidade emocional exacerbada. Além disso, o exame foi realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos. Frise-se que a ideia não é o candidato saber previamente a meta a ser alcançada no teste psicológico, mas sim saber o perfil profissiográfico exigido. O perfil psicológico, fechado e fixado em edital, que a jurisprudência veda, é aquele que pretende selecionar certos indivíduos segundo características específicas, e sem informar que elementos seriam mais valorados ou relegados, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. Logo, previsto o êxito na avaliação psicológica como requisito para aprovação no certame e pautados previamente os critérios adotados com a indicação dos requisitos adequados ao desempenho das atribuições afetas ao cargo pretendido, não se constata, em princípio, violação às normas de regência acerca da exigência do teste psicológico para o ingresso em cargo público. A propósito do tema, manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO ELIMINADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. A realização de exame psicológico em concurso público tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: previsão legal, prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Havendo previsão editalícia quanto ao exame psicológico, bem como disposição legal (Lei no 7.289/84), e sendo a avaliação realizada com base em critérios objetivos, inexistem elementos aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar no mandado de segurança. (Acórdão 1171045, 07033927120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019) Ainda, observa-se que a agravada teve acesso à declaração de sua inaptidão (ID 62374421, do processo originário), sendo oportunizada a possibilidade de interposição de recurso (ID 62374422), todavia analisado e não provido (ID 62374423). Assim, foram atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, divisa-se que a nova realização de avaliação psicológica violaria o princípio da isonomia, porquanto os candidatos aprovados foram examinados nas mesmas condições da agravada. Portanto, novo exame exclusivo à recorrida violaria o princípio constitucional da isonomia, na medida em que afastaria a paridade das armas. Com essas considerações, em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos no decisum objurgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para paralisar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Dispenso as informações Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator